Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724467-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CEASA/DF. PERMISSÃO DE USO. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA. FORMA DE RATEIO. PROPORCIONALIDADE À ÁREA ÚTIL OCUPADA E AOS DIAS DE OCUPAÇÃO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. COISA JULGADA. IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. 1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. A função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato). 3. A CEASA/DF é uma empresa de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF, cuja autonomia administrativa e financeira permite a ocupação de seus espaços por meio de locação de boxes, lojas e outras áreas disponíveis. 4. A Lei Distrital n. 4.900/2012, norma que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos mercados de hortifrutigranjeiros geridos pela apelante, estabelece, de forma expressa, o cálculo do rateio das despesas comuns, com observância obrigatória e cumulativa dos requisitos de proporcionalidade da área ocupada e dos dias de ocupação pelo permissionário. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente aponta violação aos artigos 27, §1o, da Lei no 13.303/2016 e 421 do Código Civil, sustentando a ausência de obrigação legal para a recorrente conceder isenção ou remissão de tarifa pública por uso de área de sua propriedade, ressaltando ser de sua atribuição estabelecer como será feita a cobrança do rateio de despesas comuns, razão pela qual afirma que o decisum objurgado fere os princípios da função social, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão dos ajustes econômicos realizado pelas partes ao determinar a forma como devem ser calculados os rateios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 27, §1o, da Lei no 13.303/2016 e 421 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Outrossim, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024